Tribunal: TJMT
Processo: 1007638-21.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1007638-21.2022.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JOÃO RODER JÚNIOR e OUTROS em virtude da decisão proferida pela Juíza da 9.a Vara Cível da Comarca da Capital que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n.o 0025246-53.2004.8.11.0041 ajuizada por SENA PNEUS COMÉRCIO E RECAPAGENS LTDA., deferiu o pedido de penhora.
Inconformados, os Recorrentes almejam a reforma da decisão vergastada ao argumento de que a ação principal se encontra eivada de vícios insanáveis.
Sustentam que além da prescrição intercorrente, ante a inércia processual da parte Agravada em satisfazer o seu crédito, verifica-se a nulidade de citação na ação executória, considerando que não foram devidamente citados.
Ademais, asseveram que em razão do pedido liminar da Exceção de Pré-Executividade, ocasião em que demonstram a ocorrência da prescrição intercorrente, assim como a inexistência de citação válida dos Agravantes, a decisão em comento deve ser suspensa até seu julgamento.
Sob estes argumentos, pugnaram pela concessão do efeito suspensivo/ativo a fim de que seja suspensa a decisão que deferiu o pedido de penhora, bem como a ação de execução. No mérito, pleiteiam pelo provimento do recurso.
É, no essencial, o relatório. DECIDO.
De acordo com o artigo 932, III, do CPC, o Relator não conhecerá do recurso quando constatar sua manifesta inadmissibilidade, esteja o seu exame prejudicado ou a parte recorrente não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão objurgada.
Nos autos de origem, a empresa Agravada requereu a penhora de todo e qualquer valor pertencente aos Agravantes Marcos Roder e João Roder, uma vez que eles são credores nos autos da Ação de Consignação em Pagamento n.o 1026175-73.2021.8.11.0041.
Ao analisar o feito, a Juíza singular deferiu o pedido de penhora dos créditos que pertencem aos Recorrentes na ação supramencionada, diante do conjunto probatório acostado pela parte Agravada, ora Exequente, demonstrando que de fato eles são credores no feito, bem como firmaram acordo com parcelas a serem pagas mensalmente.
Conforme relatado, os Agravantes alegam que a ação principal se encontra eivada de vícios insanáveis, em virtude da prescrição intercorrente e da nulidade de suas citações.
Inclusive, asseveram que a juntada da Exceção de Pré-Executividade, comprova a probabilidade do direito e o perigo de dano, visto que na referida petição restou demonstrado a ocorrência dos vícios processuais.
Forte nesses argumentos, pleitearam pela suspensão da decisão que deferiu o requerimento de penhora.
Como se observa, o pedido formulado pelos Recorrentes não pode ser objeto de apreciação por esta Corte, haja vista que não se refere ao conteúdo da decisão impugnada.
Não se pode olvidar que o Agravo de Instrumento deve restringir-se somente na análise do acerto ou desacerto da decisão recorrida, sob pena de supressão de instância e de ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição. Ou seja, como o Tribunal é instância revisora, não pode o julgamento de segundo grau comportar objeto mais extenso do que a matéria tratada no primeiro grau.
Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCESSO DE PENHORA. MATÉRIAS NÃO SUSCITADAS NA ORIGEM. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO. Considerando que o alegado excesso de penhora não foi objeto da decisão agravada, revela-se impositivo o não conhecimento do recurso, sob pena de supressão de instância. Caso em que o Juízo originário se limitou a deferir o pedido de penhora dos imóveis pertencentes à parte executada, vindo a alegação de excesso de penhora a ser suscitada diretamente a este Corte, o que impede o conhecimento do recurso, por se tratar de inovação recursal. Preliminar contrarrecursal acolhida. Agravo de instrumento não conhecida. (TJRS. Agravo de Instrumento n.o 70083502419. Rel. Des. Umberto Guaspari Sudbrack, Data de Julgamento: 05/03/2020. 12.a Câmara Cível, Data de Publicação: 09/03/2020).
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. PENHORA. INTIMAÇÃO. CONTRADITÓRIO GARANTIDO. EXCESSO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Sendo o devedor de alimentos intimado da penhora, garantido está o contraditório ainda que não lhe tenha sido dada a oportunidade de se manifestar sobre os cálculos da exequente. 2. Não tendo o agravante, até o presente momento, impugnado a penhora nos autos originais, não se tem como este Tribunal resolver a constrição determinada, sob pena de supressão de instância. 3. Recurso conhecido e não provido. (TJDF. Agravo de Instrumento 0752923-92.2020.8.07.0000, Relator: ANA CANTARINO, Data de Julgamento: 13/04/2021, 5.a Turma Cível, Data de Publicação: 27/04/2021).
Com efeito, nesta esfera processual, não há como discutir e decidir sobre a prescrição intercorrente e nulidade da citação dos Agravantes, eis que não foram apreciadas pela Juíza a quo. Como é sabido, o recurso devolve o conhecimento da causa tal qual foi apreciada pela Juíza singular, qual seja: o deferimento da penhora, sob a fundamentação de que os Recorrentes são credores na ação de consignação em pagamento, bem como firmaram acordo com pagamento de parcelas a serem pagas mensalmente.
Nessa esteira, embora os Agravantes defendam que a ação de execução se encontra eivada de vícios insanáveis, verifica-se que esta tese foi alegada em Exceção de Pré-Executividade acostada no ID. 81374063, no entanto não foi enfrentada, ainda, na instância singela, fato que impede a sua análise pelo Juízo ad quem.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, inciso III, do CPC, NÃO CONHEÇO do recurso.
Intime-se. Após, arquive-se.
Cuiabá, 28 de abril de 2022.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora